Tribunal: STF
Processo: HC 249010
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 952.479/SP (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 2 anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pelo crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 2). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta a inexistência de prova suficiente da propriedade da arma de fogo apreendida. Diz estar a condenação fundamentada exclusivamente no depoimento dos policiais. Afirma que a arma de fogo pertenceria a outra pessoa que estava no veículo conduzido pelo paciente e que não teria conhecimento de que ele estaria portanto o objeto, deixado no interior do automóvel no momento da abordagem. Salienta que “não foi realizado nenhum ato de investigação que trouxesse aos autos elementos concretos acerca da real propriedade da arma de fogo”. Articula com o princípio do in dubio pro reo. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição.



    6. Consulta ao site do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 03/10/2024 - AREsp nº 2.667.430/SP.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve o entendimento do magistrado sentenciante, consoante o acervo probatório dos autos, descrevendo os contornos do fato delitivo, nos seguintes termos:



    “Segundo o apurado, o réu, acompanhado de indivíduo não identificado, transportava entre os bancos de seu veículo VW/Novo Gol 1.0, de placas FKK9619, Barretos/SP, ano 2012/2013, a arma de fogo e as munições acima descritas; quando transitava pelo local dos fatos, ao avistar uma viatura policial, acelerou o carro. Diante dessa atitude suspeita, os policiais o seguiram e realizaram a abordagem, verificando que o réu era o condutor do veículo, momento em que, o indivíduo que ocupava o banco do passageiro abriu a porta e pôs-se em fuga, tomando rumo ignorado. Em revista pessoal no denunciado e no automotor, os agentes lograram encontrar, entre os bancos, a arma e as munições descritas na denúncia. Questionado, o réu negou a prática do delito, relatando que a arma pertencia ao correu. 



    A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 06/08); auto de exibição e apreensão (pág. 09); laudo pericial (págs. 38/40), que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições apreendidas e examinadas; bem como pela contundente prova oral produzida. 



    E a autoria é igualmente certa. 



    Ouvido em solo policial, o acusado disse que, na data dos fatos, havia saído de carro, juntamente com seu amigo “Vitor” e, como estava com maconha dentro do veículo, acelerou e tentou fugir ao avistar a viatura policial. Relatou que seu amigo abriu a porta e conseguiu fugir, mas deixou uma arma de fogo no interior do veículo, que não lhe pertence. Acrescentou que não tinha conhecimento que seu amigo portava a arma de fogo (pág. 04). 



    Interrogado em juízo, apresentou outros esclarecimentos. Disse que estava acompanhado de uma pessoa chamada “Wanderson” e, com a iminente abordagem pela polícia, referido indivíduo fugiu e jogou a arma fora. Depois de conversar com seu defensor, o réu alterou sua versão, relatando que o indivíduo de nome “Wanderson” deixou a arma no carro e saiu correndo. 



    Nada obstante, as exculpatórias apresentadas pelo acusado, que procurou atribuir a responsabilidade pelo artefato a terceiro, não se sustentam. Ao revés, não demonstrou sequer segurança nos esclarecimentos que prestou, apresentando contradições no mesmo depoimento — Juízo —, ora relatando que o passageiro havia jogado a arma, ora que o indivíduo deixou o artefato e munições no carro e desembarcou correndo quando da chegada da polícia, o que revela a dubiedade de sua narrativa. 



    Os policiais militares Uewerton Ferreira da Silva e Evandro Ricardo Neves de Oliveira, por sua vez, apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos. Narraram, em uníssono, que realizavam patrulhamento quando avistaram o réu conduzindo um veículo Gol de cor preta e, ao perceber a aproximação da viatura, acelerou buscando empreender fuga. Relataram que, quando conseguiram realizar a abordagem, o indivíduo que ocupava o banco do passageiro abriu a porta e saiu correndo, enquanto o réu, condutor, permaneceu no interior do veículo, onde encontraram, mais precisamente entre os bancos, ao lado do réu, uma arma de fogo Beretta 7.65 com seis munições. 



    E as versões apresentadas por esses policiais merecem toda credibilidade, uma vez que não se pode presumir que iriam criar injusta e gratuita acusação. Como qualquer outra testemunha, prestaram compromisso de dizer a verdade e não apresentariam versão mendaz apenas para justificar a diligência que realizaram. 



    Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos. 



    (...)



    Dessa forma, bem comprovadas a autoria e a materialidade, porquanto incontroverso que o acusado transportava no interior de seu veículo uma pistola Beretta 7.65 e seis cartuchos íntegros, da marca CBC, calibre .32, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    A arma e as munições encontradas no interior do veículo do apelante foram apreendidas e periciadas, apresentando potencial lesivo. Com efeito, o i. Perito Subscritor do laudo pericial atestou: “Foram efetuados tiros de prova com todos cartuchos íntegros calibre .32 AUTO que acompanhavam a arma, mostrando-se eficazes.” (pág. 40). 



    Ademais, como bem assinalou o Douto Procurador de Justiça em seu respeitável parecer: “No mérito, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória, a despeito da negativa do apelante em Juízo, que aliás sequer apontou de quem seria a arma apreendida no veículo onde se encontrava. Isto porque o simples fato de o sentenciado possuir arma de fogo de uso permitido, consistente na 01 (uma) pistola semiautomática, marca PIETRO BERETTA, modelo GARDONE V.T, série 890317, calibre 7.65 (câmara de alojamento do cartucho adaptadas para uso de cartucho do calibre 32 auto) e 06 (seis) cartuchos íntegros, marca CBC, calibre 32 auto, eficaz para a realização de disparos, na esteira do laudo pericial de fls. 38/40, sem a devida autorização, já basta para sua configuração delituosa, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja potencialidade lesiva, portanto, presume-se.” (pág. 172). 



    Por fim, não assiste razão à Douta Defesa ao alegar que não se demonstrou de quem é a “propriedade” da arma. 



    Com efeito, a conduta criminosa praticada pelo réu, que ao avistar a viatura policial tentou se esquivar, acelerando o automóvel, é reveladora da fundada suspeita da ocultação de objeto criminoso, suspeita essa confirmada após a exitosa diligência realizada pelos agentes de segurança pública, que constataram que o então suspeito carregava em seu veículo arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, não há nos autos elementos probatórios comprovando a tese defensiva de que a arma pertencia ao indivíduo que empreendeu fuga, ônus do qual o acusado não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    De mais a mais, a alegação do apelante prestada na fase policial, no sentido de que temeu a abordagem policial pelo fato de estar portando um cigarro de maconha, não encontra qualquer amparo nos autos, uma vez que não consta do auto de apreensão (pág. 09) ou dos depoimentos dos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante (págs. 02/03) menção ao fato de estar o réu portando substâncias entorpecentes, o que poderia, aliás, caso fosse constatado, também lhe render a imputação pelos artigos 28 ou 33 da Lei nº 11.343/06, conforme o caso. 



    Desta feita, o quatro probatório formado é sólido e bem demonstrou a responsabilidade do réu pelo crime denunciado, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.” (e-doc. 2, p. 4-8).



    11. Verifica-se que o contexto em que efetuada a prisão — o paciente foi preso em flagrante, após tentativa de se evadir da abordagem, com uma arma de fogo no interior do veículo que conduzia — respaldou a conclusão acerca do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eventual superação desse entendimento, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida absolvição ou desclassificação do crime. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem. 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.759-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24/05/2021, p. 28/06/2021, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA (TRÁFICO OU CONSUMO): ART. 28, § 2°, DA LEI N° 11.343, DE 2006. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343, de 2006, a quantidade de entorpecente não é o único elemento a ser considerado pelo julgador ao decidir se tipifica a conduta como tráfico de drogas ou porte visando ao consumo pessoal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.051-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 09/05/2023; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente